Tribunal: TJBA
Processo: 8163896-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8163896-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS GONZAGA DE CASTRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ANTE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE FUNAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 588 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE OFÍCIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de desconhecimento da medida, a despeito de certidão de oficial de justiça, afasta o dolo e torna a conduta atípica, conforme pretendido pela defesa; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ante a alegada ausência de fundamentação concreta; e (iii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de descumprimento de medida protetiva. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria restaram amplamente comprovadas. A alegação de desconhecimento da ordem judicial é contrariada por certidão lavrada por oficial de justiça, dotada de fé pública, que atesta a inequívoca ciência do réu. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais ratificam a permanência do acusado na residência, evidenciando o dolo direto na conduta. 4. Considerando que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal baseando-se em argumentos genéricos e/ou elementos inerentes ao próprio tipo penal. Impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta. 5. Nos termos da Súmula nº 588/STJ, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O delito de descumprimento de medida protetiva insere-se no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e configura, no mínimo, uma forma de violência psicológica, atraindo a incidência do verbete sumular. 6. A fixação de indenização mínima por danos morais comporta readequação de ofício, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a extensão do abalo sofrido pela vítima e a realidade econômica do réu. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena-base no mínimo legal. De ofício, reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00. Tese de julgamento: 1. A certidão lavrada por oficial de justiça atestando a intimação do réu somada às provas testemunhais formam arcabouço probatório apto e suficiente para demonstrar a ciência inequívoca da ordem judicial e configurar o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. A ausência de fundamentação concreta e a utilização de argumentos inerentes ao próprio tipo penal inviabilizam a exasperação da pena-base. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por envolver violência contra a mulher. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 77. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 588/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 3.033.187/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026; STJ, HC: 877547 ES 2023/0454645-3, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2419685 DF 2023/0266336-0, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 13/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8163896-65.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, LUIS GONZAGA DE CASTRO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para o mínimo legal e, de ofício, reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto condutor.